Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742258-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DERCI CENCI DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com fulcro no art. 933 do CPC, acerca da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, haja vista o teor da sentença prolatada nos autos de origem, PJE 0712476-42.2023.8.07.0005. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator